Tribunal: TJSP
Processo: 1008809-27.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Instrumento de confissão de dívida, cujo pagamento foi convencionado em quatro parcelas que seriam pagas mediante respectivos cheques emitidos pela embargante – Inadimplemento das duas últimas prestações, ensejando a propositura da demanda – Ausência de prova do pagamento – Excesso de execução configurado - Honorários advocatícios contratuais

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Instrumento de confissão de dívida, cujo pagamento foi convencionado em quatro parcelas que seriam pagas mediante respectivos cheques emitidos pela embargante – Inadimplemento das duas últimas prestações, ensejando a propositura da demanda – Ausência de prova do pagamento – Excesso de execução configurado - Honorários advocatícios contratuais no montante de 20% do valor do débito – Inadmissibilidade – Fixação da verba honorária que deve ser arbitrada pelo magistrado – Sentença reformada – Recurso parcialmente provido para afastar a cobrança dos honorários advocatícios contratuais, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008809-27.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GRN
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA., é apelado MARFORT SERVIÇOS
MARÍTIMOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008809-27.2020.8.26.0562 -Voto no 2876
2
Apelação Cível no 1008809-27.2020.8.26.0562
Apelante: GRN Pavimentação e Obras Ltda.
Apelada: Marfort Serviços Marítimos Ltda.
Juiz: Frederico dos Santos Messias
Comarca: Santos 4a Vara Cível
Voto no 2876
EMBARGOS À EXECUÇÃO Sentença de improcedência
Instrumento de confissão de dívida, cujo pagamento foi
convencionado em quatro parcelas que seriam pagas
mediante respectivos cheques emitidos pela embargante
Inadimplemento das duas últimas prestações, ensejando a
propositura da demanda Ausência de prova do pagamento

Excesso de execução configurado - Honorários
advocatícios contratuais no montante de 20% do valor do
débito Inadmissibilidade Fixação da verba honorária que
deve ser arbitrada pelo magistrado Sentença reformada
Recurso parcialmente provido para afastar a cobrança dos
honorários advocatícios contratuais, reconhecendo-se a
sucumbência recíproca.
Trata-se de sentença (fls. 75/78), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação de embargos à execução, proposta por GRN Pavimentação e Obras Ltda. em
face de Marfort Serviços Marítimos Ltda., julgou improcedentes os pedidos e
condenou a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, no montante de 15% do valor da execução.
Irresignada, recorreu a autora (fls. 85/89), aduzindo, em síntese, que
houve pagamento parcial do instrumento de confissão de dívida que embasa a ação
de execução. Afirma que as cártulas apresentadas pela embargada são anteriores ao
instrumento de confissão e a juntada da referida documentação provocou erro na
interpretação dos fatos pelo juízo a quo. Observa que, na planilha da execução de
título extrajudicial, consta o montante de honorários advocatícios no percentual de
20%, portanto, tendo em vista a fixação do percentual de 10% nos autos da execução
e o arbitramento do montante de 15% do valor da execução na sentença dos presentes
embargos implica o total de 45% sobre a dívida. Nesse contexto, argumenta que tal
cumulação de verbas provoca enriquecimento sem causa. Propugna pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008809-27.2020.8.26.0562 -Voto no 2876
3
reconhecimento da impossibilidade da cobrança e pela redução da verba honorária.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 90/91).
A embargada apresentou contrarrazões (fls. 93/101).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
A autora opôs os presentes embargos à execução, narrando que firmou
o instrumento de confissão de dívida referente à fatura no 701 do dia 20.06.2019, no
valor de R$174.000,00.
Nesse sentido, destaca que emitiu quatro cheques de R$43.500,00 com
respectivos vencimentos em 20.10.2019, 20.11.2019, 20.12.2019 e 20.01.2020.
Segundo a inicial da ação de execução de título extrajudicial, os dois últimos cheques
vencidos não foram pagos.
Verbera que os dois títulos juntados pela exequente não foram
depositados e apresentam datas incongruentes com o instrumento de confissão de
dívida. Outrossim, argumenta que o mandado de citação contém a verba honorária de
10% da dívida e não de 20% como menciona a embargada.
Na resposta, a embargada afirmou, em síntese, que o instrumento de
confissão de dívida apresenta os dados do débito e que, de fato, houve o
inadimplemento das duas últimas prestações, implicando o vencimento antecipado,
de acordo com a alínea c do item 1.1. Por erra razão, não houve apresentação do
último cheque. Desse modo, propugnou pela rejeição dos embargos (fls. 57/62).
Em réplica, a requerente reiterou as afirmações iniciais (fls. 65/69) e
sobreveio a sentença (fls. 75/78).
A embargada ajuizou ação de execução de título extrajudicial autuada
sob o no 1005290-44.2020.8.26.0562, distribuída no dia 17.03.2020, com
fundamento no instrumento particular de confissão de dívida de fls. 26/28, assinado
por duas testemunhas, que é título executivo extrajudicial (art. 784. III, do CPC).
No título, consta o débito de R$174.000,00, que seria pago em quatro
prestações de R$43.500,00, com vencimento nos dias 20.10.2019, 20.11.2019,
20.12.2019 e 20.01.2020, mediante os cheques no 1730, 1731, 1732 e 1733.
Sucede que, em razão do inadimplemento das duas últimas prestações,
sobreveio o vencimento antecipado da dívida, conforme se verifica na cláusula 1.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008809-27.2020.8.26.0562 -Voto no 2876
4
(item c) do contrato (fl. 27). Por isso, segundo a embargada, não houve apresentação
dos dois últimos cheques, juntados na fl. 29.
Cumpre observar que é irrelevante para o caso em testilha a
circunstância de os cheques terem sido emitidos no dia 28.08.2019, antes da
celebração da avença (29.08.2019) e das prestações vencidas em 20.12.2019 e
20.01.2020.
Com efeito, a embargante (e devedora) não nega a emissão das
cártulas nem a correspondência destas com a dívida. Além disso, a divergência de
datas apontada pela embargante decorre do fato de que a citação dos dias de emissão
nos cheques foi feita com o escopo de pós-datação, embora esta tenha sido feita em
dissonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
preconiza a necessidade de a pós-datação ser feita no próprio campo de “emissão” do
cheque: “a) a pactuação da pós-datação de cheque, para que seja hábil a ampliar o
prazo de apresentação à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de
emissão estampada à instituição financeira sacada, deve espelhar a data de emissão
estampada no campo específico da cártula; b) sempre será possível, no prazo para a
execução cambial, o protesto cambiário de cheque, com a indicação do emitente
como devedor” (REsp. no 1.423.464/SC, 2a Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j.
27-04-2016, DJe 27-05-2016).
Tecidas essas considerações, a autora não nega o débito nem
apresentou comprovação do pagamento das referidas parcelas inadimplidas, sendo,
pois, de rigor o reconhecimento da exigibilidade da dívida.
Por derradeiro, convém destacar a inadmissibilidade da cobrança do
montante de 20% do valor do débito, a título de honorários advocatícios contratuais
(cláusula no 1.1, item d, fl. 27), uma vez que referida verba é arbitrada pelo
magistrado, conforme iterativa interpretação jurisprudencial deste Sodalício:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONFISSÃO
DE
DÍVIDA MULTA MORATÓRIA
FIXADA
EM
10%
-
DESCABIMENTO MORA QUE
POSSIBILITA
APENAS
A
COBRANÇA
DE
MULTA
DE
2%, SEM
PREJUÍZO
DA
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PELA
TAXA LEGAL PRECEDENTES DO STJ DUPLA INCIDÊNCIA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS IMPOSSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008809-27.2020.8.26.0562 -Voto no 2876
5
PREVALÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS
NO ÂMBITO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA NESTES AUTOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.”
(Apelação Cível no 1026442-21.2015.8.26.0564, 25a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 02-06-2016, v. u.).

“PRELIMINAR. Alegação de sentença ultra petita, em razão de
suposta condenação ao pagamento de valores distintos daqueles
pedidos na inicial. Preliminar que se confunde com o mérito e com ele
será
analisada. APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Mensalidades escolares.
Termo
de
confissão
de
dívida.
Controvérsia quanto
à
inclusão
dos
valores
referentes
a
honorários advocatícios no instrumento e ausência de abatimento
de valores já quitados. Acolhimento em parte. Incabível a cobrança de
honorários advocatícios estipulados em contrato, posto ser o
respectivo arbitramento prerrogativa exclusiva do MM Juízo e
inerente à função jurisdicional. Cobrança de honorários advocatícios
contratuais afastada. Sentença modificada neste particular. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1000050-40.2014.8.26.0609, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Silvia Maria Fachina Espósito Martinez, j. 26-10-2017, v. u.).

“MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS MENSALIDADES ESCOLARES PERDA DE
DESCONTO POR INADIMPLEMENTO CLAÚSULA ABUSIVA
IMPOSIÇÃO DE DUPLA PENALIDADE AO CONSUMIDOR
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, E 52, §1o, AMBOS DO CDC -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 'NE BIS IN IDEM'

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EXCLUSÃO
DE TAL VERBA DO CÁLCULO DO DÉBITO VIABILIDADE
SUCUMBÊNCIA

RECIPROCIDADE

OCORRÊNCIA
-
EMBARGOS
MONITÓRIOS
ACOLHIDOS
EM
PARTE

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível no 1007800-38.2016.8.26.0152, 23a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. 25-04-2018).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedentes os pedidos e afastar a incidência do percentual de 20% de
honorários advocatícios previsto no item d da cláusula 1.1 do instrumento de
confissão de dívida.
Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de
metade das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais
fixo no montante de 10% do proveito econômico obtido pela parte adversa, ou seja, o
montante equivalente à verba honorária cobrada em excesso (proveito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008809-27.2020.8.26.0562 -Voto no 2876
6
embargante) e a quantia correspondente à obrigação exequenda sem o mencionado
excesso (proveito da embargada).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator